Tribunal: TJSP
Processo: 2128577-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Habeas Corpus - TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - INADMISSIBILIDADE - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão. Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo penal. Gravidade do delito. Preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal - A significativa quantidade de entorpecentes, apreensão de armas

Ementa:
Habeas Corpus - TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - INADMISSIBILIDADE - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão. Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo penal. Gravidade do delito. Preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal - A significativa quantidade de entorpecentes, apreensão de armas de fogo e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente está praticando a venda espúria – A soltura do acusado pode redundar no retorno dele à odiosa prática da traficância – O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória - EXCESSO DE PRAZO – INEXISTENTE – De início, impende consignar que o reconhecimento do excesso de prazo somente pode ser reconhecido quando constatada desídia ou incúria estatal, o que não ocorre nos autos - Dilação existente nos autos decorre da complexidade do feito (processo com mais de um réu), como também advém da situação de excepcionalidade que enfrentamos decorrente da pandemia pelo Covid-19, que constitui motivo de força maior -
Ademais, não se verifica desídia ou incúria estatal a demandar o reconhecimento do alegado excesso de prazo – Por fim, a instrução já se encerrou, a demandar a incidência da Súmula 52, do STJ - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Inviável - Não se ignora que a pandemia do Coronavírus, é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade e que o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça, contudo, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, uma vez que não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – Lado outro, verifica-se nos autos que o paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública, visto que está sendo acusado da prática de tráfico de drogas – Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população, elevando o grau de insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2128577-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Francisco Morato, em que é paciente
ANDERSON APARECIDO TELLES GONÇALVES e Impetrante CARLUSIA
SOUSA BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128577-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2128577-64.2020.8.26.0000
Comarca:
FRANCA
Comarca:
FRANCISCO MORATO
Impetrante:
CARLUSIA SOUSA BRITO
Paciente:
ANDERSON APARECIDO TELLES
GONÇALVES
Voto no:
29095
Habeas Corpus - TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO -
REVOGAÇÃO
DA
CUSTÓDIA
PREVENTIVA
-
INADMISSIBILIDADE - Indícios de autoria e materialidade a
autorizar a manutenção da prisão. Presença dos requisitos
contidos no artigo 312, do Código de Processo penal.
Gravidade do delito. Preservação da ordem pública e da
aplicação da lei penal - A significativa quantidade de
entorpecentes, apreensão de armas de fogo e as circunstâncias
da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da
manutenção da medida excepcional para preservação da ordem
pública, visto que sugerem que o paciente está praticando a
venda espúria A soltura do acusado pode redundar no retorno
dele à odiosa prática da traficância O tráfico ilícito de
entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social,
que causa grandes malefícios à saúde pública, além de
desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma
situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade
provisória - EXCESSO DE PRAZO INEXISTENTE De
início, impende consignar que o reconhecimento do excesso de
prazo somente pode ser reconhecido quando constatada desídia
ou incúria estatal, o que não ocorre nos autos - Dilação
existente nos autos decorre da complexidade do feito (processo
com mais de um réu), como também advém da situação de
excepcionalidade que enfrentamos decorrente da pandemia
pelo Covid-19, que constitui motivo de força maior -
Ademais, não se verifica desídia ou incúria estatal a demandar
o reconhecimento do alegado excesso de prazo Por fim, a
instrução já se encerrou, a demandar a incidência da Súmula
52, do STJ - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ Inviável - Não
se ignora que a pandemia do Coronavírus, é doença de fácil
transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128577-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
mortalidade e que o crime não foi cometido com emprego de
violência ou grave ameaça, contudo, não se cogita, neste caso,
a concessão da benesse pleiteada, uma vez que não restou
demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja
frágil ou que não possa receber tratamento adequado dentro do
estabelecimento prisional Lado outro, verifica-se nos autos
que o paciente está preso ante a presença de razões de ordem
pública, visto que está sendo acusado da prática de tráfico de
drogas
Como sabido, interesse individual não pode se
sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente
vulneraria demasiadamente a população, elevando o grau de
insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente
está em harmonia com a presunção constitucional de inocência,
nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da
Constituição Federal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
advogada CARLUSIA SOUSA BRITO em favor de ANDERSON
APARECIDO TELLES GONÇALVES, com pedido de liminar, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Francisco Morato/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual o paciente está a padecer advém da ocorrência de decisão proferida
pelo referido juízo que se omitiu em deferir a prisão domiciliar em favor
do réu.
Afirma
que
o
paciente
está
preso
preventivamente, nos autos que analisam a prática dos crimes de tráfico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128577-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
associação ao tráfico e porte de armas, há mais de cento e oitenta dias,
alegando excesso de prazo na formação da culpa.
Diz, ainda, que, diante das notícias sobre o
crescimento acelerado do Coronavírus (COVID 19), o réu se encontra em
situação de vulnerabilidade, por conta das precárias condições do Centro
de Detenção que está custodiado, bem como aponta que não estão sendo
cumpridas as regras impostas pelo pacote anticrime, não sendo
reanalisadas as prisões preventivas a cada noventa dias.
Assim, pleiteia, liminarmente, a concessão
prisão domiciliar ao réu, com a imediata expedição do alvará de soltura, ou
reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa.
Indeferida
a
liminar
(fls.
364/367),
a
autoridade coatora apresentou as informações de praxe (fls. 369/371), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem (fls. 377/381).
É o relatório.
O pedido de revogação da custódia preventiva
não prospera.
Colhe-se dos autos que, no dia 31 de outubro
de 2019, por volta das 06h00min, na Rua Haiti, no 129, bairro Jardim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128577-64.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Virginia, Município e Comarca de Francisco Morato, RAISSA
ROBERTO ANSELMO e ANDERSON APARECIDO TELLES
GONÇALVES, agindo em concurso entre si, tinham em depósito, para fins
de tráfico, 164 (cento e sessenta e quatro) porções de crack, com peso
líquido aproximado de 33,62g (trinta e três gramas e sessenta e duas
centigramas), substância entorpecente que causa dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com autorização legal ou
regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 21/22, dos autos de
origem, laudo de constatação preliminar de fls. 25/28, dos autos de
origem e laudo químico-toxicológico de fls. 123/124, dos autos de origem).
Consta, também, que, nas mesmas
circunstâncias de local e tempo, RAISSA ROBERTO ANSELMO e
ANDERSON APARECIDO TELLES GONÇALVES associaram-se entre
si e com outros indivíduos desconhecidos para praticarem, reiteradamente
ou não, o crime de tráfico de drogas.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias
de local e tempo, RAISSA ROBERTO ANSELMO e ANDERSON
APARECIDO TELLES GONÇALVES agindo em concurso entre si,
possuíam um revólver da marca Taurus, calibre 38, com a numeração
suprimida, com nove cartuchos íntegros, arma de fogo de uso permitido,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
(cf. auto de exibição e apreensão de fls. 21/22, dos autos de origem e laudo
de exame pericial de fls. 118/121, dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128577-64.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Consta, por fim, que, nas mesmas
circunstâncias de local e tempo, RAISSA ROBERTO ANSELMO e
ANDERSON APARECIDO TELLES GONÇALVES, agindo em
concurso entre si, possuíam, no interior de sua residência, uma pistola da
marca Beretta, calibre 22, número de série D11091, armamento de uso
permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto
de exibição e apreensão de fls. 21/22, dos autos de origem e laudo de exame
pericial de fls. 114/117, dos autos de origem).
Segundo
informações
prestadas
pela
autoridade coatora: “Aos 31/10/2019 foi o ora paciente preso em
flagrante, juntamente com a corré RAISSA ROBERTO ANSELMO, por
infração, em princípio, aos artigos 33, "caput", e §1o, 34 e 35, todos
da Lei n° 11.343/06, e artigos 12 e 16, ambos da Lei n° 10.826/03 (fls.
1/5). Realizada audiência de custódia aos 01/11/2019, as prisões foram
convertidas em preventiva (fls. 108/110). Aos 25/11/2019 foram os autos
devidamente relatados (fls. 130/136). Aos 1 9 / 0 3 / 2 0 2 0 foi o
p a c i e n t e , juntamente com a corré R A I S S A, d e n u n c i a d o como
incurso nas penas dos artigos 33, "caput", 35, "caput",
ambos da Lei no 11.343/06, e artigos 16, parágrafo único,
inciso IV, e 12, "caput", ambos da Lei no 10.826/03, na forma
do artigo 69, do Código Penal (fls. 1/5). Instrumento de mandado às fls.
183 e notificação às fls. 190 (Anderson) e 247 (Raissa). Aos 24/01/2020,
após apresentação de defesa (fls. 191/192), foi a denúncia recebida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128577-64.2020.8.26.0000 -Voto no
7
mantendo, na oportunidade, a prisão preventiva decretada e determinando
a expedição de carta precatória para inquirição de testemunhas (fls.
193/195). A Defesa apresentou pedido de relaxamento de prisão
preventiva (fls. 202/205), indeferido aos 11/02/2020, oportunidade em
que foi designada audiência de interrogatório para o dia 18/03/2020, às
15h45 (fls.229/231). Em razão da situação emergencial de saúde pública
vivenciada e a edição do Provimento CSM 2545/2020, aos 17/03/2020
fora a audiência supramencionada redesignada para o dia 03/06/2020, às
14 horas (fls.254). Novo pedido fora formulado pela Defesa do paciente
(fls. 276/279) e indeferido aos 01/04/2020 (fls. 298/300), após
manifestação
ministerial
(fls.
293/296).
Em
a t e n ç ã o
à
d e t e r m i n a ç ã o d o C o m u n i c a d o CG no 7 8 / 2 0 2 0 , a o s
2 2 / 0 4 / 2 0 2 0 foram confirmadas as prisões preventivas dos acusados
(fls. 305). Após determinação (fls. 310), as partes se manifestaram em
relação à realização de audiência por meio virtual (fls. 315 e 318), que
foi designada para o dia 9 de julho p.f., às 15h (fls. 319). Informações ao
Habeas Corpus impetrado em favor da corré Raissa às fls. 339/341.
Alvará de soltura às fls. 336/338, em cumprimento à determinação
deste E. Tribunal de Justiça (fls. 331/333). Os autos encontram-se
aguardando a realização da audiência designada.” (fls. 369/371).
O pedido de revogação da custódia
preventiva não comporta acolhimento.
Das circunstâncias em que se deram os fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128577-64.2020.8.26.0000 -Voto no
8
notadamente a apreensão da droga, a quantidade considerável, a forma
como estavam embaladas e a apreensão de arma de fogo, tem-se nítida que
a destinação das drogas apreendidas seria a entrega ao consumo de
terceiros.
Desse cenário emerge indícios de autoria e
materialidade a autorizar a manutenção da custódia, uma vez que o
paciente confessou a autoria delitiva (fls. 11, dos autos de origem).
Assim, a par de estarem presentes os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de
materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem
pública e da futura e necessária aplicação da lei penal.

Por outro lado, as decisões proferidas pelo
Juízo de piso estão bem fundamentadas e demonstram claramente a
necessidade da decretação da prisão preventiva do ora paciente e, além
disso, em consulta aos autos de origem verifico que o paciente
ANDERSON APARECIDO TELLES GONÇALVES restou denunciado,
juntamente com outros 15 réus _ inclusive sua Raissa Roberta Anselmo_
nos autos do processo no 1503207-18.2019.8.26.0405, que tramita
perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Carapicuíba, pela prática
do crime previsto no artigo 2o, parágrafo 2o (emprego de arma), da Lei
12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa), sendo que na exordial
acusatória constou que todos os denunciados são integrantes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128577-64.2020.8.26.0000 -Voto no
9
organização criminosa denominada “PCC Primeiro Comando da
Capital” (fls. 493/523, daqueles autos).
À vista disso, inegavelmente o paciente revela
comportamento antissocial voltado à criminalidade, ousadia na reiteração
de prática criminosa, ou seja, deu provas que faz do crime seu meio de
vida e, assim sendo, se colocado em liberdade, põe em risco a ordem e a
paz social. Portanto, considerando que a gravidade do delito, necessária
cautela na concessão de benefícios.
Aliás, a habitualidade criminosa também
demonstra que a privação da liberdade é essencial para a aplicação da lei
penal, sobretudo, porque o réu ao retornar à senda delitiva revelou ousadia
e total desprezo pela benesse concedida pelo Estado-Juiz, justificando uma
interferência estatal mais enérgica.
Destarte, vale destacar que as decisões ora
guerreadas se apresentam escorreitas e não autorizam a concessão do
presente writ, inclusive porque, como se sabe, não se exige uma
fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto, ainda que de
forma sucinta, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da
prisão preventiva.
E nunca é demais lembrar que o juiz do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128577-64.2020.8.26.0000 -Voto no
10
processo é quem melhor pode aquilatar a conveniência ou necessidade da
prisão cautelar, como autoridade mais próxima das pessoas, consoante a
orientação do STF (RTJ 64/77), cuja revogação “somente é possível em
face de erro manifesto de arbitrariedade ou de abuso, que importem em
inequívoco desconcerto legal e refluente violação às garantias individuais”
(RT 490/310), o que não se verifica no caso em comento.
Diante desse cenário em que a gravidade em
abstrato do crime alinha-se às circunstâncias concretas da infração,
revelando maior grau de periculosidade social, inexiste razão para se
menosprezar o entendimento adotado pelo magistrado a quo no sentido da
necessidade de manutenção da custódia cautelar sob os fundamentos legais
declinados na decisão hostilizada.
Fundamentação minuciosa só se requer na
decisão definitiva de mérito, não a que impõe prisão preventiva ou denega
liberdade provisória. Esta se satisfaz com a indicação da necessidade da
decretação da custódia cautelar, que se infere da prova da materialidade da
infração penal grave e de indícios veementes de sua autoria.
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou nesse sentido: “Demonstrada a necessidade da medida
cautelar constritiva da liberdade humana, concretizada em decisão, ainda
que sucinta, onde consignadas as razões pelas quais entendeu necessária,
descabe pretender desconstituí-la com a invocação do princípio da
presunção de inocência ou pela circunstância de ser o paciente primário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128577-64.2020.8.26.0000 -Voto no
11
radicado no foro da culpa e com profissão definida (Revista do Superior
Tribunal de Justiça, vol. 58, p. 119).
Ora, como destacado pelo MM. Magistrado a
quo, os elementos até então coligidos nos autos apontam a materialidade e
indícios de autoria do cometimento dos crimes de tráfico e associação, por
parte do ora paciente, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa
04 anos, de modo que se revela temerária a soltura do réu neste momento e
a custódia se revela razoável e proporcional.
Note-se que a par de estarem presentes os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de
materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem
pública, instrução processual e da futura e necessária aplicação da lei
penal.
O caso em exame é extremamente grave e,
sem sombra de dúvidas, a custódia se revela necessária para garantir a
realização da instrução processual.
Aliás, a concessão de liberdade provisória ao
paciente contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a
população, que está compreensivelmente alarmada com a banalização da
prática de crimes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128577-64.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Ademais, não se configura constrangimento
ilegal a custódia cautelar do paciente, também justificável pela gravidade
do delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a
decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do
acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar
imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da
ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e
segurança da atividade jurisdicional (in Código de Processo Penal
Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São Paulo, página 414).
Nesse contexto, inexiste razão para se
menosprezar o entendimento adotado pelo magistrado a quo no sentido da
necessidade de manutenção da custódia cautelar sob os fundamentos legais
declinados nas decisões hostilizadas.
Até porque, segundo os Tribunais Superiores:
“Não se consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por
via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva cujo teor contém os
fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128577-64.2020.8.26.0000 -Voto no
13
circunstâncias inscritas no art. 312 do Cód. Proc. Penal” (Ver. Tribs. Vol.
764, p. 504, Rel. Min. Vicente Leal).
Além disso, as razões expostas pelo Juízo
encontram amparo na Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Não há constrangimento ilegal quando a
prisão está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão
da gravidade concreta do delito cometido e da periculosidade social do
agente envolvido, bem demonstradas pelas circunstâncias em que
ocorreram os fatos criminosos.” (STJ RHC 42.002-GO, 5.a T., rel. Jorge
Mussi, 26.11.2013, v.u.).
Deste modo, tendo em vista que os motivos
que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação.
Ademais, a sociedade deve ser privada do
convívio de pessoa tão perigosa, de modo que, também por este motivo, a
prisão processual revela-se necessária para assegurar a ordem pública.
Some-se a isso o fato de que, solto, poderá
empreender fuga a fim de obstar eventual necessária aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128577-64.2020.8.26.0000 -Voto no
14
O comportamento do paciente, aliado aos
outros elementos constantes nos autos acima esposados, descortina um
quadro denotador da necessidade da custódia, no qual os argumentos
invocados na inicial são insuficientes para ensejar a revogação da medida
excepcional.
Nunca é demais lembrar que, após a entrada
em vigor da Lei no 12.403/11, necessária a presença de pressupostos para
aplicação da medida extrema, os quais se encontram devidamente
preenchidos no presente caso, tais como prova da existência do crime,
indícios sérios de autoria, nos termos do art. 312 e 313 do Código de
Processo Penal.
E tal se dá porque presentes os requisitos do
artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o que faz com
que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja ineficaz ou
inadequada, sendo caso de decreto da prisão preventiva, mormente diante
das especificidades do caso em exame.
Repita-se, diante desse cenário, as medidas
cautelares alternativas à prisão são totalmente inviáveis, dada a gravidade
do delito, as circunstâncias dos fatos que são imputados ao paciente.
No mais, prognósticos em relação à pena
final, e/ou aplicação de outros benefícios, não passam de mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128577-64.2020.8.26.0000 -Voto no
15
especulação, sendo vedada análise desses temas nessa segunda instância
pela via do writ, bem como a utilização de tal fundamento para justificar a
soltura, pois isso acarretaria violação ao princípio constitucional do juiz
natural, prejulgamento do mérito e supressão de instância.
No que tange ao pedido de reavaliação da
prisão ou concessão de prisão domiciliar amparado na Recomendação
no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o delito praticado
pelo paciente não fora cometido mediante violência ou grave ameaça,
ressalto que, como já observado na liminar, o paciente não é idoso, bem
como não há notícia de que seja soropositivo para HIV, diabético, portador
de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas ou outras
imunodepressoras ou suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo
COVID-19, e, em que pese as alegações, não há notícia de que o
estabelecimento prisional em que encontra custodiado não dispõe de
equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição.
Sendo assim, como também já ressaltado em
sede de liminar, a situação de vulnerabilidade dele não difere da dos
demais detentos em estabelecimentos prisionais, os quais são foco de
medidas específicas de prevenção.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio
dos presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho
externo de presos do regime semiaberto, além do isolamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128577-64.2020.8.26.0000 -Voto no
16
custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas
todas as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e
propagação desse novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e
triagem dos detentos.
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado,
o qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais
individuais e sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde.
Seria um contrassenso permitir a soltura para,
futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de ingresso do
vírus nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda a população
carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes penitenciários e
outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente carcerário,
bem como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pelos
nobres defensores, mister considerar que o Judiciário está imprimindo
esforços para avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação
de todos os encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio
estão sendo tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos,
assim, a situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128577-64.2020.8.26.0000 -Voto no
17
que se encontram milhares de outros reeducandos.
Aliás, não se cogita, neste caso, a concessão
de liberdade provisória ou prisão domiciliar, uma vez que a alegação de
que o paciente possui estado de saúde mais fragilizado não veio
demonstrada, ou seja, a impetração não veio instruída com documentos
aptos a comprovar que ele está acometido de doença grave que não possa
ser tratada dentro do estabelecimento prisional no qual se encontra
recolhida, arredando a possibilidade da aplicação da Recomendação
62/2020, do CNJ, não sendo demais lembrar que o writ consiste numa via
de cognição sumária, que demanda prova pré-constituída a qual, ausente,
inviabiliza o atendimento do pleito.
Logo,
não
demonstrado
claramente
o
constrangimento ilegal, neste ponto, o writ não procede.
Com efeito, não é de reconhecer-se o alegado
constrangimento decorrente de excesso de prazo.
Colhe-se dos autos que o paciente e a corré
foram presos em flagrante delito em 31/10/2019, sendo a prisão preventiva
decretada em 01/11/2019. A denúncia foi oferecida em 19/03/2019 e
recebida em 24/01/2020. Foram expedidas cartas precatórias e a audiencia
de instrução foi realizada em 09/07/2020. O Juízo determinou a cobrança
dos laudos faltantes, bem como das cartas precatórias expedidas. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128577-64.2020.8.26.0000 -Voto no
18
21/07/2020 houve audiencia de instrução em continuação e a instrução se
encerrou (fls. 424/426, dos autos de origem) e o Parquet apresentou
alegações finais (fls. 427/444, dos autos de origem).
De início, impende consignar que eventual
dilação existente nos autos, quer decorrente da excepcionalíssima situação
de pandemia instalada no país pelo Covid-19, quer pela complexidade
inerente ao processo relativo à apuração dos delitos de tráfico de drogas e
de associação para o tráfico, como se sabe, não é fatal e improrrogável,
devendo verificar-se as peculiaridades de cada caso, sob a ótica do critério
da razoabilidade, antes de poder concluir-se sobre a ocorrência de demora
abusiva
Não se está a negar ao paciente o direito
fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal). Todavia, o caso concreto demanda um juízo de
razoabilidade que prepondera sobre a exatidão matemática da soma dos
prazos legais.
Cuida-se de feito complexo, que apura crimes
graves previstos nos artigos 33, e 35, ambos, da Lei no 11.343/06, com o
envolvimento de outra corré e houve necessidade de expedição de cartas
precatórias.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128577-64.2020.8.26.0000 -Voto no
19
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO OCORRÊNCIA. FUGA. PLURALIDADE DE RÉUS. CARTA
PRECATÓRIA.
RECAMBIAMENTO
DO
PRESO.
RECURSO
PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na legislação
pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento
do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios de
r a z o a b i l i d a d e
d e
e
p r o p o r c i o n a l i d a d e
(art.
5 o ,
L X X V I I I , d a C F ) , considerando cada caso em sua
particularidade.2. A ação penal é de competência do Tribunal
do Júri, com dois réus, sendo que um deles - o ora recorrente - f o i
preso em Goiás, o que demandou a expedição de cartas
precatórias. Além disso, houve fuga do réu no período de
30/9/2009 (data do fato) a 23/9/2013 e solicitação de recambiamento
do acusado da Comarca de Itaberaí - GO, circunstâncias que,
naturalmente, acarretam maior demora no término da instrução
criminal (...)” (RHC 53186/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ART. 157, § 2o, INCISOS I E I, DO CÓDIGO PENAL E ART. 16 DA LEI
N.o 10.826/03. PRISÃO EM FLAGRANTE. INDEFERIMENTO DA
LIBERDADE PROVISÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PECULIARIDADES DO CASO. REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128577-64.2020.8.26.0000 -Voto no
20
EXCESSO
DE
PRAZO
PARA
JULGAMENTO
DO
FEITO.
RAZOABILIDADE. (...)V - O prazo para a conclusão da instrução
criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade,
fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para
definir o excesso de prazo, não se ponderando mera soma aritmética de
tempo para os atos processuais (Precedentes do STF e do STJ). VI - Dessa
forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser
reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes). VII - No
caso em tela, as peculiaridades da causa necessidade de expedição da
cartas precatórias, pluralidade de réus tornam razoável e justificada a
demora na formação da culpa, de modo a afastar, por ora, o alegado
constrangimento ilegal (Precedentes).Ordem denegada” (STJ, HC
160556/BA, Min. Felix Fischer, DJe 04.10.10).
É pacífico o entendimento adotado pelo
Supremo Tribunal Federal de que “o prazo para o término da instrução
criminal deve ser cotejado levando-se em conta a complexidade do feito,
sob pena de tornar inviável o processamento da perscutio criminis em
casos complexos, que envolvam o crime organizado” (STF, HC 84.493/SP,
Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 27/09/2005).
Assim, deve-se observar a diretriz legal, mas,
sobretudo, a gravidade do crime, o procedimento adequado à espécie, a
existência de incidentes na relação jurídico-processual, o lugar de
realização dos atos processuais e demais circunstâncias específicas do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128577-64.2020.8.26.0000 -Voto no
21
concreto.
Aliás, não seria cabível estabelecer limites
temporais idênticos para procedimentos e crimes diversos.
Portanto, o prazo da prisão processual não é
peremptório, impondo-se sua análise à luz do princípio da razoabilidade.
Deve ser examinado em conjunto com o fato apurado, levando-se em
consideração a periculosidade do acusado, a gravidade do delito e as
especificidades do processo penal do caso concreto, como o procedimento
adotado, as dificuldades e incidentes surgidos naquela relação jurídica.
Eis que não é de atribuir-se culpa pelo atraso
no andamento do feito ao Juízo processante, que tem adotado as medidas
ao seu alcance para dar ao processo uma marcha adequada.
Frise-se que, no caso em tela não se caracteriza
constrangimento ilegal, uma vez que se trata de processo que apura delito
gravíssimo, que justifica eventual dilação de prazo para a conclusão da
instrução processual, e a demora não foi provocada pelo Juízo ou pelo
Ministério Público _ ao menos não é p o s s í v e l i n f e r i r qualquer
dado no s e n t i d o de que o J u í z o ou a acusação estejam atuando
com desídia no tocante ao regular desenvolvimento da ação penal _ mas
sim decorre de incidentes do feito e devido à observância de trâmites
processuais sabidamente complexos, logo, o prazo para a conclusão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128577-64.2020.8.26.0000 -Voto no
22
instrução criminal não é absoluto, de modo que não há que se falar em
excesso de prazo.
Vale destacar, ainda, os crimes apurados são
daqueles delitos que mais perturbam a sociedade, pois arrebatam jovens de
tenra idade para o caminho da criminalidade, merecendo tratamento
rigoroso, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade,
incompatível com a liberdade provisória, daí porque a restrição do prazo
da prisão processual é menos severa que a de infrações mais brandas.
Por fim, conforme o disposto na Súmula no 52,
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "encerrada a instrução criminal,
fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".
Este o entendimento do Supremo Tribunal
Federal:
“HABEAS
CORPUS.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
INSTRUÇÃO
CRIMINAL
ENCERRADA.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA.
EVENTUAL DEMORA NO CURSO DO PROCESSO NÃO ATRIBUÍVEL
À MÁQUINA JUDICIÁRIA. ORDEM DENEGADA. 1. Encerrada a
instrução criminal, não há que se falar em excesso de prazo na formação
da culpa. Precedentes. 2. O fato de o advogado do paciente não ter
apresentado defesa escrita determinou a expedição de mandado e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128577-64.2020.8.26.0000 -Voto no
23
nomeação de Defensor Público. 3. É justificável eventual dilação no prazo
para o encerramento da instrução processual quando o excesso não
decorra da inércia ou desídia do Poder Judiciário, havendo contribuição
da defesa. Precedentes. 4. Writ denegado” (STF, HC 101027/PI, Rel. Min.
Ellen Grace, j. 17.08.10).
Dessa forma, verifica-se que o feito está
seguindo seu trâmite normal, motivo pelo qual não há que se falar em
ocorrência de constrangimento ilegal passível de ser sanado por habeas
corpus.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO

Relator